Tribunal: TJMT
Processo: 1005694-15.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005694-15.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GREIDIMAR MAGALHAES DA SILVA - CPF: 044.330.621-46 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO B
MG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBIO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM FOLHA. ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA QUITAÇÃO DAS VERBAS. APONTAMENTO DE PROTOCOLO NÃO IMPUGNADO. DEMONSTRADA A SATISFAÇÃO DOS TERMOS DO ACORDO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DOS DESCONTOS EM FOLHA. REFORMA PARCIAL DO JULGADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Trata-se de ação em que a parte consumidora alega ter realizado contratação de empréstimo financeiro, e que posteriormente, em contato com a instituição financeira, via telefone, realizou a negociação e quitação dos valores, informando nos autos o número de protocolo gerado pelo dito atendimento.

2.
É fato incontroverso a contratação de empréstimos bancários pelo servidor público, ora recorrente.

3.
O pelito recursal se limita a discussão da existência de dever repertório e indenizatório em razão da existência de quitação de acordo administrativamente firmado entre as partes.

4.
A instituição financeira impugnou o acordo administrativo alegado de forma genérica, se limitando a informar que não houve apresentação de provas quanto aos termos do acordo, não se insurgindo quanto ao número de protocolo informado pelo devedor.

5.
Por ausência de impugnação específica, devem ser declarados válidos os termos do acordo informado nos autos.

6.
Dever de ressarcimento em dobro dos valores descontados após a quitação do acordo extrajudicial nos limites comprovados nos autos.

7.
Danos morais configurados em decorrência da permanência de descontos em verba salarial após a conclusão do acordo administrativo realizado.

8.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que resguarda proporcionalidade, razoabilidade e correlação com valores praticados por esta turma em casos análogos.

10.
Sentença reformada.

11.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
pela parte consumidora
, em face da sentença de improcedência, proferida pelo juízo de origem por entender que, no caso em tela, restou comprovada a existência de relação contratual e de depósitos na conta bancária da parte consumidora.

O recorrente sustenta que no caso em tela não se trata de negativa de relação contratual, mas que a lide se limita a existência de formalização de acordo para a quitação de dívida e de permanência de descontos após as parcelas ajustadas.

Contrarrazões pela manutenção do julgado.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023